Tribunal: TJMT
Processo: 1030820-33.2022.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030820-33.2022.8.11.0001
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DIEGO ROBSON DE QUEIROZ RIBEIRO - CPF: 002.980.861-82 (EMBARGANTE), JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS - CPF: 978.477.801-78 (ADVOGADO), ORIVALDO ALVES DA CONCEICAO - CNPJ: 07.602.870/0001-80 (EMBARGADO), NEMUEL ANDRE ALMEIDA DA SILVA - CPF: 045.454.471-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO VIRTUAL. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE PEDIDOS DE SUSTENTAÇÃO ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO ACÓRDÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Diego Robson de Queiroz Ribeiro em face de acórdão proferido em plenário virtual, alegando vício por omissão. Sustenta o embargante que, embora ele e o embargado tenham apresentado manifestações expressas e tempestivas requerendo a retirada dos autos do julgamento virtual para realização de sustentação oral em sessão presencial ou por videoconferência, tais requerimentos não foram apreciados. Requer o reconhecimento da omissão, a nulidade do acórdão embargado e a realização de novo julgamento com
oportunização

da
sustentação oral. O embargado, por sua vez, defende a regularidade do julgamento e a inexistência de vício, sustentando que a sustentação oral é faculdade processual e que todas as alegações do embargante foram analisadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de apreciação de requerimentos tempestivos de sustentação oral, formulados por ambas as partes, durante julgamento em plenário virtual, configura omissão apta a comprometer a validade do acórdão, por violação ao contraditório e à ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC e o art. 48 da Lei nº 9.099/95 autorizam a oposição de embargos de declaração para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão.

Embora a sustentação oral seja faculdade das partes, a ausência de exame do requerimento tempestivo formulado nesse sentido configura omissão relevante, em afronta ao dever de fundamentação das decisões judiciais, previsto no art. 489, § 1º, IV, do CPC.

A não apreciação dos pedidos de sustentação oral compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa, configurando cerceamento de defesa e nulidade do julgamento, conforme jurisprudência consolidada, inclusive da própria Turma Recursal Cível (NU 1051867-63.2022.8.11.0001).

O vício identificado impõe o acolhimento dos embargos, com a consequente nulidade do acórdão embargado e determinação de novo julgamento do recurso inominado, com prévia ciência às partes e oportunidade de inscrição para sustentação oral no sistema
ClickJud
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração providos.

Tese de julgamento:

A ausência de apreciação de pedidos de sustentação oral tempestivamente formulados configura omissão relevante, apta a ensejar o acolhimento de embargos de declaração.

O não exame de requerimentos regulares de sustentação oral implica cerceamento de defesa e afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

A omissão que compromete o exercício do direito de sustentação oral acarreta nulidade do acórdão proferido em julgamento virtual, impondo sua renovação com a devida ciência às partes.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022, 1.023, § 2º, e 489, § 1º, IV; Lei nº 9.099/95, art. 48.

Jurisprudência relevante citada: TURMA RECURSAL CÍVEL, NU 1051867-63.2022.8.11.0001, Rel. Juíza
Eulice
Jaqueline da Costa Silva
Cherulli
, j. 21.10.2024, DJE 24.10.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por Diego Robson de Queiroz Ribeiro, alegando a existência de vício no acórdão proferido.

Sustenta o embargante que o julgamento ocorreu em plenário virtual, sem que fosse considerada sua manifestação prévia, bem como a do embargado, ambas requerendo a retirada dos autos para sessão presencial ou por videoconferência, com a finalidade de realizar sustentação oral. Alega, ainda, que tal julgamento violou o direito à ampla defesa e ao contraditório, configurando cerceamento de defesa. Ao final, requer o acolhimento dos embargos, com o objetivo de sanar a omissão apontada e garantir às partes a possibilidade de manifestação oral.

Em contrarrazões, o embargado afirmou que, embora o embargante tenha substabelecido poderes a outro advogado, este não apresentou qualquer requerimento de sustentação oral, tampouco realizou inscrição no sistema
ClickJud
. Aduz, também, que a sustentação oral constitui faculdade processual, e que todas as alegações do embargante foram analisadas nas contrarrazões e devidamente enfrentadas no acórdão recorrido. Requer, por fim, o não acolhimento dos embargos, ante a ausência de omissão, contradição ou obscuridade.

É o relatório. Decido.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

A presente controvérsia cinge-se à verificação da existência de vício no acórdão recorrido, apto a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração, nos termos do artigo 48 da Lei n. 9.099/95 e do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, que autorizam a interposição de referidos embargos nas hipóteses de omissão, obscuridade ou contradição.

Os embargos de declaração, embora não possuam natureza modificativa do julgado, admitem excepcionalmente a alteração do conteúdo decisório, desde que destinada à correção de vícios formais, conforme disposto no artigo 1.023, § 2º, do CPC.

No caso em apreço, assiste razão ao embargante ao alegar a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que, quando da intimação para julgamento do recurso em plenário virtual, designado para o período de 02 a 05 de dezembro de 2024, tanto ele quanto o embargado apresentaram manifestações expressas e tempestivas requerendo a realização de sustentação oral (
IDs
251953654 e 252327170).

Contudo, os referidos requerimentos não foram objeto de apreciação nem foram oportunizadas as manifestações orais solicitadas, tendo o julgamento sido realizado de forma virtual, sem qualquer pronunciamento prévio sobre os pedidos. Tal omissão configura vício relevante, apto a comprometer a validade do acórdão, por violação ao contraditório e à ampla defesa.

É certo que a sustentação oral constitui faculdade das partes, não sendo etapa obrigatória do julgamento. No entanto, a ausência de exame do requerimento regularmente formulado implica afronta ao dever de fundamentação das decisões judiciais, previsto no artigo 489, § 1º, inciso IV, do CPC.

Nesse sentido, colaciona-se o seguinte julgado da própria Turma Recursal Cível:

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA – PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL FORMALIZADO E NÃO OPORTUNIZADO – OMISSÃO VERIFICADA – JULGAMENTO REALIZADO EM PLENÁRIO VIRTUAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – DECRETAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO – EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

Os Embargos de Declaração servem para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no teor do acórdão, nos termos dos
arts
. 1.022 do CPC e 48 da Lei nº 9.099/95. Constatada a omissão quanto à análise dos pedidos de sustentação oral, formulados tempestivamente pelos interessados, e ocorrido o julgamento do recurso em plenário virtual, impõe-se o reconhecimento do cerceamento de defesa, com a decretação de nulidade do acórdão.

(N.U 1051867-63.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 21/10/2024,
Publicado
no DJE 24/10/2024)

Diante disso, impõe-se o acolhimento dos presentes embargos, para declarar a nulidade do acórdão embargado e determinar que o recurso inominado seja submetido a novo julgamento pelo colegiado, com a devida ciência às partes e, persistindo o
interesse
, oportunizando-se a realização de sustentação oral mediante inscrição regular no sistema
ClickJud
.

Ante o exposto,
CONHEÇO dos presentes embargos de declaração e DOU-LHES PROVIMENTO
, para

reconhecer o cerceamento de defesa
, diante da ausência de apreciação dos pedidos de sustentação oral tempestivamente formulados,
decretar a nulidade do acórdão embargado
e
determinar que o recurso inominado seja submetido a novo julgamento pelo colegiado
, com prévia ciência às partes e
oportunização
de inscrição regular para sustentação oral, caso persista o interesse.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025